Tribunal: TJPA
Processo: 0805036-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805036-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: KAUÃ ALVES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0805036-52.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800350-93.2022.8.14.0138

IMPETRANTE: PATRÍCIA ALMEIDA PROENÇA
, OAB-PA 76.833

PACIENTE: KAUÃ ALVES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ANAPU

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS LEGAIS. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente KAUÃ ALVES DE ALMEIDA contra o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Anapu-PA, apontado como autoridade coatora. A impetração questiona a
prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
.

II. Questão em discussão

A defesa sustentou que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, tais como endereço fixo, ocupação definida e postura colaborativa com as investigações. Argumentou que a presença dessas condições pessoais justificaria a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, conforme previsto nos artigos 319 e 321 do Código de Processo Penal (CPP). Requereu a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada e em consonância com os preceitos legais e constitucionais. Restou evidenciada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

O
fumus comissi delicti
demonstrou-se pela existência da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria
, baseados em elementos iniciais colhidos na investigação policial que indicam, com razoabilidade, a participação do paciente.

O
periculum libertatis
foi demonstrado diante da
gravidade concreta
da conduta imputada, do
modus operandi
empregado na prática delitiva, da possibilidade de
reiteração criminosa
e da necessidade de se resguardar a
ordem pública
.

A
garantia da ordem pública
é um pressuposto válido e suficiente para a decretação da prisão preventiva, com constitucionalidade reconhecida pelo STF. A periculosidade do paciente transparece não só pela natureza do delito, mas sobretudo pelo
modus operandi
, revelador de intensa reprovabilidade.

O fato de o paciente ter permanecido
foragido
por 10 meses após o decreto prisional reforça a necessidade da segregação para garantir a
aplicação da lei penal
e a eficácia do processo penal. As
condições pessoais favoráveis
do paciente, mesmo que comprovadas,
isoladamente consideradas, não são suficientes
para impedir a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória.

As
medidas cautelares diversas da prisão
, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se
inadequadas e insuficientes
para o caso, pois a segregação é necessária nos termos do art. 312 do CPP e se encontra fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do presente Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGOU a ordem impetrada
.

Dispostivos relevantes:
Art. 312
do Código de Processo Penal (CPP);
Art. 313, I
do Código de Processo Penal (CPP);
Art. 319
do Código de Processo Penal (CPP);
Art. 321
do Código de Processo Penal (CPP);
Art. 5º, LVII
da Constituição Federal (CF)

Julgados relevantes: TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 0003503-25.2024.8.17.9480; STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0; STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por PATRÍCIA ALMEIDA PROENÇA, advogada regularmente constituída, em favor do paciente KAUÃ ALVES DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Anapu-PA.

Segundo a impetração, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado. Sustenta a defesa que o paciente possui condições pessoas favoráveis, como endereço fixo, ocupação definida e postura colaborativa com as investigações, permitindo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido o pedido liminar indeferido.

Posteriormente, foram requisitadas informações à autoridade coatora e aberta vista ao Ministério Público.

As informações foram prestadas por meio do Documento de Id 25659824, no qual a autoridade impetrada ratificou os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Requisitos da prisão preventiva presentes (art. 312 do CPP)

Constata-se, da análise dos autos, que a decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O juízo de origem apontou com clareza o fumus comissi delicti, considerando os elementos iniciais colhidos na investigação policial que indicam, com razoabilidade, a autoria do paciente no crime de homicídio qualificado.

Do mesmo modo, restou demonstrado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta da conduta imputada, do modus operandi, da possibilidade de reiteração criminosa e da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Destaco trecho da decisão atacada:

“
Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que

devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP. Durante as investigações, os elementos de prova colhidos apontam para a suposta autoria delitiva de KAUÃ ALVES DE ALMEIDA, aliás, detalha-se inclusive que este, momentos antes do homicídio, esteve “rondando” o local onde se encontrava a vítima momento antes da execução. Ademais, os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, também restaram demonstrados no caso concreto diante da gravidade em que o crime foi executado. Portanto, dentre as demais informações contidas nos autos, este Juízo encontra os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do investigado. Isto porque, além de constar nos autos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos documentos juntados, a liberdade do denunciado ocasionará potencial risco a ordem pública.

(...)

Neste diapasão, a medida extrema tem como objetivo, como ultima ratio, garantir a ordem pública e impedir a reiteração de novos ilícitos, bem como garantir a aplicação da lei penal. A ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, é indubitável que a liberdade de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva
.”

A decisão prolatada pelo Juízo de origem foi devidamente fundamentada. Com efeito, resta demonstrada a gravidade concreta do delito, tratando-se de

homicídio de Diego Nascimento Costa, ocorrido no dia 22 de agosto de 2021, às margens do Rio Pedral, na Comarca de Anapu.

O paciente, na companhia de um terceiro, ceifou a vida de Diego Nascimento no dia 22 de agosto de 2021. O motivo seria uma disputa entre facções criminosas, sendo a vítima um dos integrantes do Comando Vermelho.

O paciente praticou o crime na presença de familiares da vítima, e que reconheceram o representado como um dos autores do delito, informando suas características físicas, bem como a vestimenta utilizada por ele no dia do ocorrido.

A periculosidade do paciente transparece não só pela natureza do delito — que não pode ser banalizado sob o pretexto de primariedade ou bons antecedentes —, mas sobretudo pelo
modus operandi, revelador de intensa reprovabilidade
.

A gravidade do crime, a forma como foi cometido, e o risco de fuga autorizam, com inteira segurança, o reconhecimento do periculum libertatis
.

Destaque-se que a prisão preventiva do paciente só foi cumprida 10 (dez) meses depois da decisão que a decretou, e não foi cumprida de imediato face ele estar foragido.

Vejamos como nossa jurisprudência se manifesta a respeito de tal tema:

“PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ARGUMENTOS DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DA ORDEM . CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. GRAVIDADE EM CONCRETO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A EFICÁCIA DO PROCESSO PENAL . JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. SÚMULA Nº 89 DO TJPE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM . 1. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIO JUNIOR LIMA DA MATA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jurema/PE, em razão de alegado constrangimento ilegal, decorrente da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0000722-39.2023.8 .17.2860. 2. Fuga do distrito da culpa imediatamente após o crime e permanência em estado de foragido por período extenso reforçam a necessidade de manutenção da prisão para garantir a aplicação da lei penal e a eficácia do processo . 3. Argumento de condições pessoais favoráveis do paciente não se sobrepõe ao risco apresentado à ordem pública e à justiça, dada a gravidade dos atos praticados e o histórico de evasão. 4. Precedentes do STF e do TJPE que sustentam a validade da prisão preventiva em casos de fuga do distrito da culpa, conforme Súmula nº 89 deste Tribunal . 5. Contemporaneidade da prisão preventiva não condicionada exclusivamente ao momento da prática do delito, mas à persistência das circunstâncias que evidenciam o risco de fuga e a necessidade da medida para a aplicação efetiva da lei penal, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ordem denegada . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de nº. 0003503-25.2024.8 .17.9480, acordam os Desembargadores integrantes da 2º Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, conforme se depreende do relatório, do voto e da ementa, que fazem parte integrante do julgado. Caruaru, data da certificação digital. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY Desembargadora Relatora.

(TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00035032520248179480, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Desa . Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC).

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão combatida. Ao contrário: trata-se de medida de contenção social justificada, necessária e amparada em jurisprudência pacífica.

Portanto, não se verifica, no caso em análise, qualquer constrangimento ilegal a ser reparado. O decreto prisional encontra-se em total consonância com os preceitos legais e constitucionais, evidenciando-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

2.

Condições pessoais favoráveis e (in)suficiência de medidas cautelares diversas da prisão

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Neste sentido, a jurisprudência afirma:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado.”

(STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer.”

(STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025